Tribunal: TJPA
Processo: 0009297-56.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009297-56.2014.8.14.0040

APELANTE: VALQUIRIA REGO MUNIZ, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, VALQUIRIA REGO MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, ao julgar apelações, manteve a declaração de inexistência de débito oriundo de empréstimo não comprovado e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, fixando juros moratórios desde o evento danoso, em razão de falha na prestação de serviço bancário .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir sem prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se houve comprovação válida da contratação do empréstimo; (iii) determinar se a conduta configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; (iv) fixar o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso ao Poder Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A instituição financeira não comprova a existência da relação contratual, deixando de apresentar o instrumento contratual, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A juntada de extratos bancários, por serem documentos unilaterais, não demonstra a manifestação de vontade da consumidora nem supre a ausência do contrato.

A inexistência de prova da contratação conduz ao reconhecimento da inexistência do débito e evidencia falha na prestação do serviço.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo as fraudes risco inerente à atividade (fortuito interno).

A indevida imputação de débito configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, bastando a demonstração do fato ilícito.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a função compensatória e pedagógica da indenização.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O ajuizamento de ação independe de prévio requerimento administrativo, salvo previsão legal específica.

A ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira impede a comprovação da relação jurídica e torna indevida a cobrança.

A fraude bancária caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A cobrança indevida de débito não contratado gera dano moral in re ipsa.

Os juros moratórios, em responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 1.021; Súmulas 54, 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 06.12.2001; TJ-PA, AC nº 0800404-25.2021.8.14.0096, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.09.2022; TJ-PA, AC nº 0002154-02.2019.8.14.0085, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 28.02.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível em epígrafe, que apreciou recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

A decisão monocrática agravada, ao examinar as apelações, negou provimento ao recurso do Banco do Brasil e deu parcial provimento ao recurso da autora, mantendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como fixando os juros moratórios a partir da data do evento danoso (30/03/2013), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Consignou o decisum, a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir, diante da inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; o reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário, em razão da ausência de comprovação da contratação do empréstimo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ; a manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs o presente agravo interno, no qual sustenta, em síntese, a ausência de interesse de agir, ao argumento de inexistência de pretensão resistida diante da ausência de prévio requerimento administrativo; a validade da contratação eletrônica do empréstimo, realizada mediante uso de senha pessoal da autora, o que afastaria a falha na prestação do serviço; a inexistência de responsabilidade civil por ausência de ato ilícito, dano e nexo causal; a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório por suposta desproporcionalidade; e a inadequação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo sua incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, ao final requerendo a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões ao agravo interno, a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de inadequação da via eleita e ocorrência de preclusão consumativa, sustentando que o agravante pretende rediscutir matéria de mérito já decidida; aduz violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática; aponta a ocorrência de inovação recursal; e, no mérito, defende o caráter meramente protelatório do recurso, com pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, bem como a manutenção integral da decisão agravada quanto ao reconhecimento do interesse de agir, à inexistência de comprovação da contratação, à configuração do dano moral e aos critérios fixados, requerendo, ao final, o não conhecimento ou o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

QUESTÕES PRELIMINARES

A) Da alegada inadequação da via eleita e preclusão consumativa. Contrarrazões.

Sustenta a agravada que o agravante utilizou o agravo interno como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir matéria de mérito já decidida, o que configuraria inadequação da via eleita e preclusão consumativa.

A tese não merece prosperar.

O agravo interno possui previsão expressa no art. 1.021 do Código de Processo Civil, sendo o instrumento adequado para submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator, inclusive quando esta aprecia o mérito recursal com fundamento no art. 932 do CPC.

Não há qualquer vedação legal à rediscussão, perante o colegiado, das matérias enfrentadas na decisão unipessoal, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do agravo interno.

A preclusão consumativa não se opera nesse contexto, justamente porque o ordenamento assegura à parte o direito de provocar o julgamento colegiado.

Assim, rejeito a preliminar.

B) Da alegada violação ao princípio da dialeticidade. Contrarrazões.

A agravada sustenta que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões da apelação.

Também não assiste razão.

Embora o agravante, de fato, reproduza argumentos anteriormente expendidos, é possível identificar, de forma clara, sua insurgência contra os fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto à rejeição da ausência de interesse de agir, ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, à configuração do dano moral e à fixação do termo inicial dos juros.

O art. 1.021, §1º, do CPC exige impugnação específica, mas não impõe rigor formal excessivo a ponto de inviabilizar o exame do mérito quando há compreensão da controvérsia devolvida.

Em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, deve-se admitir o recurso quando viável a compreensão da insurgência.

Rejeito, portanto, a preliminar.

C) Da alegada inovação recursal. Contrarrazões.

A agravada aduz ainda que o agravante trouxe teses novas no agravo interno, especialmente quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

A alegação também não procede.

A controvérsia acerca do termo inicial dos juros já integrava o objeto recursal anteriormente devolvido, tendo sido, inclusive, enfrentada na decisão monocrática.

O que se verifica é mera reiteração argumentativa, e não inovação recursal propriamente dita.

Desse modo, afasto a alegação preliminar.

Passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia envolve a existência de relação jurídica válida entre as partes, a responsabilidade da instituição financeira por débito indevido e a configuração do dano moral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que se refere ao interesse de agir, não prospera a tese do agravante.

O acesso ao Poder Judiciário não está condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa, sendo suficiente a demonstração da necessidade e adequação da tutela jurisdicional.

A exigência de prévio requerimento administrativo, salvo hipóteses legais específicas, constitui indevida restrição ao direito de ação, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, os autos evidenciam que a consumidora buscou solução extrajudicial, inclusive junto ao PROCON, sem resolução da controvérsia.

Lado outro, constata-se que
a instituição financeira não trouxe aos autos o contrato que lastrearia a cobrança impugnada
, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a apresentação do instrumento contratual constitui prova indispensável à demonstração da existência da relação jurídica. Sua ausência compromete de forma substancial a validade da cobrança.

Consta, ainda, que o banco se limitou-se à juntada de extratos bancários, documentos unilaterais que não comprovam a manifestação de vontade da consumidora. Ademais, verifica-se que o contrato não foi apresentado no momento processual oportuno, qual seja, a contestação, operando-se a preclusão, circunstância expressamente reconhecida no juízo de origem.

Dessa forma, inexiste prova da contratação, o que conduz, de maneira inequívoca, ao reconhecimento da inexistência do débito.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço bancário, inserida no âmbito do fortuito interno, inerente à atividade da instituição financeira.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, porquanto fraudes dessa natureza constituem risco do empreendimento.

No caso concreto, a situação vivenciada pela consumidora revela-se particularmente gravosa.

A parte autora teve lançado débito em sua conta corrente decorrente de suposto contrato de empréstimo que afirma não ter celebrado, sendo compelida a suportar os efeitos de uma obrigação inexistente, cuja origem jamais foi comprovada pela instituição financeira.

Além disso, como já mencionado, a consumidora buscou solucionar a controvérsia na via administrativa, inclusive junto ao PROCON, logrando apenas a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, sem que o banco promovesse a efetiva regularização da dívida, circunstância que a obrigou a recorrer ao Poder Judiciário.

Tal contexto demonstra que a autora foi submetida a uma situação de insegurança jurídica, angústia e frustração, decorrente da indevida imputação de obrigação financeira, aliada à resistência injustificada da instituição financeira em solucionar o problema.

Não se trata, portanto, de mero dissabor cotidiano, mas de violação concreta à esfera jurídica da consumidora.

No tocante ao dano moral, a insurgência do agravante igualmente não merece acolhida.

A indevida imputação de débito, desacompanhada de prova mínima de contratação — especialmente diante da ausência de contrato nos autos — configura falha grave do serviço, sendo suficiente para caracterizar o dano moral
in re ipsa
.

Ademais quanto à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Sobre o tema, cito precedente desta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ. 2. In casu, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ. 3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800404-25.2021.8.14.0096, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVA DO BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
. 1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ. 2.In casu, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado ora debatido, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato
que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJ-PA - AC: 00021540220198140085, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ele bastante suportável cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, além de não se afastar dos precedentes desta E. Corte em situação análoga, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.” (Processo nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 13.05.2020. Publicado em 20.05.2020)

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, correta a fixação a partir do evento danoso, uma vez que se trata de responsabilidade decorrente de ato ilícito, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo à época em que ocorreram os descontos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 24/04/2026